Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. PERÍODO DEPURADOR ATINGIDO. UTILIZAÇÃO PARA JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. COVID-19. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO.
1. Revela-se regular a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado ante ao risco de reiteração delitiva do agente.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de as condenações registradas na folha de antecedentes penais do paciente terem sido atingidas pelo período depurador não impede a sua utilização para justificar a prisão preventiva.
3. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
4. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, viável a manutenção da prisão preventiva.
5. Ordem denegada.